Tribunal: STF
Processo: MS 37305
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual civil. Mandado de segurança. Ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente. Incompetência originária do STF.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, que, no exercício de competência administrativa delegada, impôs pena de demissão ao impetrante.
2. Nos termos do art. 105, I, b, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça – e não ao Supremo Tribunal Federal – processar e julgar originariamente mandados de segurança contra atos de Ministros de Estado.
3. Tratando-se de writ contra ato praticado com fundamento em delegação administrativa, a competência jurisdicional é definida em razão da autoridade delegatária, e não da delegante (Súmula 510/STF).
4. Remessa ao Superior Tribunal de Justiça.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Ministro de Estado do Meio Ambiente, por meio da qual aplicada a penalidade de demissão ao impetrante.
    2. É o relatório. Decido.
    3. O impetrante indicou como ato coator decisão do Ministro de Estado do Meio Ambiente, por meio da qual lhe foi aplicada a penalidade de demissão. O caso, contudo, não é de competência originária do STF.
    4. Consoante o disposto no art. 102, I, d, da Constituição Federal, esta Corte somente é competente para processar e julgar originariamente os mandados de segurança impetrados contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. A atribuição para processar e julgar originariamente os writs manejados contra atos de Ministros de Estado é do Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, I, b, da Lei Maior:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    (…)
    d) o "habeas-corpus", sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o "habeas-data" contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (…)
    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; 
    5. No mesmo sentido, os seguintes julgados 
    EMENTA: - CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. I. - O ato do Presidente da República é de 18.8.94, caso em que ocorreria a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança. Mas o ato impugnado é, na realidade, do Ministro da Justiça, hipótese em que a competência para o processo e julgamento do writ, originariamente, não é da Corte Suprema. II. - Mandado de segurança não conhecido.
    (MS 22628, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 04.02.1998, DJ em 13.03.1998)
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADENCIA DO DIREITO A IMPETRAÇÃO. Lei 1.533/51, art. 18. I. - Decadência do direito a impetração: quando o impetrante ingressou, administrativamente, contra o ato de demissão praticado pelo Ministro de Estado, ja se esgotara o prazo de 120 dias. Ademais, proferida a decisão na via administrativa, o impetrante pediu o reexame do pleito, vale dizer, pediu reconsideração. Acontece que o pedido de reconsideração, na via administrativa, não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Súmula 430-STF. II. - Recurso ordinário improvido.
    (RMS 21491, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. Em 02.02.1993, DJ em 19.02.1993)
    6. Irrelevante para a definição da competência jurisdicional na espécie o fato de a decisão do Ministro de Estado do Meio Ambiente ter sido proferida com fundamento em delegação administrativa. Isto porque, conforme entendimento consolidado desta Suprema Corte, a competência para processar e julgar mandados de segurança impetrados contra atos praticados por força de delegação administrativa é fixada em razão da autoridade delegatária, e não da delegante. Confira-se o seguinte enunciado:
    Súmula 510, do Supremo Tribunal Federal:
    Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.
    7. Destaco, nessa mesma linha, precedente firmado em caso análogo:
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ATO PRATICADO COM FUNDAMENTO EM DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA 510/STF. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DECIDIDA POR MINISTRO DE ESTADO, NO EXERCÍCIO DE PODERES DELEGADOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (DECRETO 3.035/99). COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA DE QUE NÃO SE CONHECE. - Tratando-se de mandado de segurança contra ato praticado no exercício de poderes administrativos delegados, a competência jurisdicional para apreciar o writ mandamental é aferida em razão da qualidade da autoridade delegada (o Ministro de Estado, no caso) e não em função da hierarquia da autoridade delegante (o Presidente da República, na espécie). - Sendo, a autoridade coatora, um Ministro de Estado, cabe ao Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, b), e não ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança que objetive invalidar a demissão veiculada em portaria ministerial, não obstante essa punição disciplinar tenha derivado de ato praticado no exercício de competência meramente delegada. Doutrina. Jurisprudência. Súmula 510/STF.” (MS 23.559 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 03.11.1999, DJ em 12.04.2000)
    8. Diante do exposto, com base no art. 64, § 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declaro a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator